Tribunal: TJMT
Processo: 1057095-19.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057095-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NELSON DA SILVA - CPF: 045.385.251-38 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. BIOMETRIA FACIAL UTILIZADA NA ABERTURA DA CONTA, REGISTRO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO VIA APLICATIVO E HISTÓRICO DE FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas juntado pelo Reclamado/Recorrente se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais e não foi impugnado especificamente pelo autor da ação:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Apesar da apresentação de robusto – e variado – acervo documental pelo ora Recorrente (composto não apenas por telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação e registro de desbloqueio do cartão pelo “app” do banco em aparelho de uso habitual, mas por
selfie
/biometria facial utilizada na abertura da conta e histórico de faturas pagas anteriormente) que detalha o processo de contratação e utilização do cartão de crédito, o Recorrido se limitou a enfatizar a ausência da juntada de contrato assinado nos autos.

A apresentação de contrato assinado fisicamente se mostra prescindível diante da grande quantidade de elementos probatórios que não foram diretamente impugnados pelo Recorrido e que somados aos fatos narrados nos autos, conduzem à conclusão acerca da efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange à contratação em análise.

Comprovada a licitude na inclusão do Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a não ocorrência de danos morais no caso vertente, faz-se imperiosa a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 1.123,21), determinando a sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos, bem como condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em argumentos recursais, o Recorrente suscitou as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a ocorrência de equívoco no julgado monocrático, uma vez que este não teria observado a vasta prova documental por ele apresentada nos autos.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a improcedência da ação, com o afastamento das condenações determinadas na sentença ou, não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido buscou rechaçar os argumentos recursais, alegando, preliminarmente, a não ocorrência de prescrição trienal para a restituição de valores e ressaltando ainda a suposta intenção protelatória da parte recorrente. Desse modo, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, registro o
afastamento das preliminares arguidas tanto na peça recursal quanto nas contrarrazões
.

Quanto às preliminares de cerceamento de defesa pela necessidade de oitiva da parte recorrida e de ausência de pretensão resistida, mantenho o posicionamento esposado na sentença objurgada, por entender que o conjunto probatório trazido nos autos se mostra suficiente para o julgamento da lide, bem como que
“(...) a exigência de tentativa prévia de solução administrativa não pode condicionar o direito de ação e/ou afastar a atuação jurisdicional”
.

Do mesmo modo, não assiste razão ao Recorrido no que tange aos argumentos preliminares apresentados nas contrarrazões, visto que combate tese de prescrição trienal que sequer foi arguida pelo banco reclamado, o qual, ainda assim, apresentou outros pontos válidos pelos quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

Feitas essas considerações, prossigo.

No caso em apreço, JOÃO CARLOS NELSON DA SILVA ajuizou ação em face do BANCO ITAUCARD S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o ora Recorrente no valor de

R$ 1.123,21 (mil, cento e vinte e três reais e vinte e um centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 172028288), sob o fundamento de que o acervo documental apresentado pelo Reclamado não é apto para comprovar a relação jurídica entre as partes:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a. Declarar a inexistência do débito negativado na importância de R$ 1.123,21 (...), incluído em 05/03/2022, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos.

b. Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (...), com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir do evento danoso, que reputo como sendo 05/03/2022.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

Todavia, da releitura dos autos, cheguei a conclusão diversa daquela esposada no julgado monocrático, por entender que
o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado/Recorrente se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais e não foi impugnado especificamente pelo autor da ação
:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido, pude verificar que, apesar da apresentação de robusto – e variado – acervo documental pelo ora Recorrente (composto não apenas por telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação e registro de desbloqueio do cartão pelo “app” do banco em aparelho de uso habitual, mas por
selfie
/biometria facial utilizada na abertura da conta e histórico de faturas pagas anteriormente) que detalha o processo de contratação e utilização do cartão de crédito, o Recorrido se limitou a enfatizar a ausência da juntada de contrato assinado nos autos.

Ocorre que, a meu ver, a apresentação de contrato assinado fisicamente se mostra prescindível diante da
grande quantidade de elementos probatórios que não foram diretamente impugnados pelo Recorrido e merecem ser prestigiados
, dado que, somados aos fatos narrados nos autos, conduzem à conclusão acerca da efetiva relação jurídica havida entre as partes no que tange à contratação em análise.

Por conseguinte, tenho como comprovada a licitude na inclusão do Sr. João Carlos no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023